Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003587-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JESUS BARBOZA GARCIA (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JESUS BARBOZA GARCIA - CPF: 065.873.211-00 (EMBARGADO), CASSIA REGINA ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 691.089.001-91 (ADVOGADO), MURILO CESAR MONTEIRO GODOY - CPF: 767.530.341-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003587-59.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: JESUS BARBOZA GARCIA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto contra
JESUS BARBOZA GARCIA.

O
Embargante
“requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para sanar as contradições, omissões e obscuridades da decisão, no sentido de enfrentar toda a matéria questionada nos autos, bem como, no mérito, dar provimento ao Agravo de Instrumento.”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há omissão ou qualquer outro vício no acórdão, de modo que os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

Isso porque, foi expressamente consignado no voto
“o Tema n. 1101 do STJ determina apenas
“a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de Segundo Grau de Jurisdição”
, o que não é o caso dos autos. No mais, no caso em tela, verifica-se que a decisão agravada deve ser mantida, pois manteve os expurgos inflacionários posteriores no cálculo, como parte integrante da correção monetária plena, conforme decidido no REsp 1.392.245/DF e em precedentes relacionados ao Plano Verão. Assim, inexiste aparente ilegalidade a ser corrigida na decisão agravada, bem como está ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.”.

Nesse viés,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, ficando desde já advertida a parte Embargante acerca das penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025